Tribunal: TJDFT
Processo: 0748093-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. A controvérsia recursal incide sobre a pretensão de condenar a autarquia DETRAN/DF e o Distrito Federal ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 9.761,77, em decorrência de pagamento de taxas/tributos ao estado do Paraná; e de indenização por dano moral.
3. No caso, o demandante logrou demonstrar o pagamento de taxa administrativa na data de 21/12/2021, bem como a vistoria realizada na data de 24/01/2021, ambos realizados com a finalidade de promover a transferência do veículo automotor adquirido e registrado no estado do Paraná.
4. Ademais, os documentos acostados aos autos demonstram a suspensão da prestação de serviço do DETRAN-DF a partir de 24/01/2021 (Instrução 746, de 15 de dezembro de 2021).
5. Identifica-se, ainda, a conclusão do referido processo de transferência de veículo no dia 06.01.2022, após o autor ter efetuado o pagamento do IPVA e da taxa de licenciamento ao estado do Paraná (ID 42794291).
6. Contudo, o autor não logrou comprovar ter experimentado duplo pagamento do mesmo tributo ou dano material decorrente da demora de aproximadamente 15 dias para a solução da pendência administrativa.
7. Ressalta-se que inexiste prova nos autos de que seriam devidos IPVA e licenciamento em quantias menores ao Distrito Federal na data de 01.01.2022.
8. Além de não verificada a ocorrência de demora excessiva para a conclusão do ato administrativo de transferência de veículo automotor, não se depreende dos fatos narrados e dos documentos acostados aos autos circunstância capaz de ultrapassar o mero aborrecimento.
9. Ante a inocorrência de situação apta repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana, descabida a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelo dano moral.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, Art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Art. 2o e 46 da Lei 9.099/95.